Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ART. 226 DO CPP. ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório denota a certeza da prática das condutas narradas na representação, na medida em que houve a confissão parcial do adolescente que converge, inclusive, com os depoimentos prestados pelos policiais condutores do flagrante e demais provas constantes dos autos.

2. O art. 226 do CPP traduz somente uma recomendação legal para o reconhecimento de pessoa. Eventual descumprimento da formalidade ali descrita não tem o condão de gerar nulidades, mormente quando existirem outras provas que corroboram a autoria do ato infracional.

3. A perícia da faca apreendida se mostra prescindível para a configuração da majorante do emprego de arma branca por ser sua lesividade ínsita à própria natureza do instrumento.

4. A medida de semiliberdade imposta ao adolescente mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais.

5. Apelação conhecida e desprovida.